Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008134-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (APELANTE), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 061.504.361-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO AUTOMOTIVO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. INTERCORRÊNCIA TÉCNICA SUPERVENIENTE. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada demora no reparo de veículo deixado em concessionária para manutenção preventiva. O autor sustenta que houve falha na prestação do serviço, com retenção indevida do automóvel por 18 dias, causando-lhe prejuízos materiais com locação de veículo reserva e abalo moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a permanência do veículo na concessionária por 18 dias, em razão de necessidade superveniente de substituição de módulo eletrônico constatada durante a execução dos serviços, configura defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A hipótese não se enquadra no art. 18 do CDC, que disciplina vícios preexistentes do produto, mas no art. 14 do mesmo diploma, que trata de defeitos na prestação de serviços, pois a necessidade de substituição do módulo eletrônico constitui intercorrência técnica superveniente, identificada durante a execução dos trabalhos contratados.

4. Não se verifica defeito na prestação do serviço, porquanto a concessionária agiu com a diligência técnica esperada ao constatar a necessidade de substituição de componente essencial para o funcionamento seguro do veículo, informando o consumidor e providenciando o reparo sem ônus adicional.

5. O prazo de 18 dias para conclusão dos serviços mostra-se absolutamente razoável, considerando a complexidade técnica envolvida na aquisição de peça específica junto à fabricante, sua codificação para o veículo em questão e a realização dos testes necessários, não configurando demora excessiva apta a caracterizar ato ilícito.

6. Inexiste nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos materiais decorrentes de locação de veículo, pois tal despesa decorreu de decisão unilateral do autor diante de suas necessidades pessoais, não havendo obrigação legal ou contratual do prestador de serviços de fornecer veículo reserva ou custear tal providência.

7. Os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento inerente às relações contratuais, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade, constrangimento ou sofrimento que transcenda os dissabores cotidianos, sendo a alteração do prazo justificada por circunstância técnica e devidamente comunicada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A identificação de necessidade superveniente de substituição de componente durante a execução de serviços de manutenção automotiva não configura defeito na prestação do serviço quando a concessionária age com diligência técnica e informa adequadamente o consumidor. 2. O prazo de 18 dias para conclusão de reparo que envolve aquisição de peça específica junto à fabricante é razoável e não caracteriza demora excessiva apta a gerar responsabilidade civil. 3. Não configura dano moral indenizável a alteração justificada de prazo de entrega de veículo quando o serviço é concluído em período razoável e com resultado tecnicamente adequado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 18, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.119.967/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14/08/2023; TJ-MT, Apelação 0020580-23.2015.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2022; TJ-MG, Apelação 5005457-78.2023.8.13.0261, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJ-SC, Apelação 0300099-96.2016.8.24.0031, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, 3a Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, na
ação ordinária com pedido de concessão de tutela de urgência de caráter antecedente c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em face de
GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de excesso no cumprimento do reparo do veículo do autor.

Houve, ainda, condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os pedidos formulados na ação, sob o fundamento de aplicação do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que deixou seu veículo BMW 320I na concessionária apelada em 12/02/2019 para simples substituição de peças e reparo mecânico, mediante pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com previsão de entrega no mesmo dia. Todavia, após sucessivas promessas não cumpridas, foi informado de que o automóvel somente seria entregue em datas posteriores e, posteriormente, de que um módulo eletrônico do veículo teria queimado durante o período em que se encontrava sob responsabilidade da empresa, situação que inviabilizaria sua retirada em condições normais de uso.

Sustenta que a decisão recorrida aplicou indevidamente o art. 18 do CDC, pois o referido dispositivo trata de vícios preexistentes do produto ou serviço, enquanto, no caso concreto, houve dano superveniente causado durante a prestação do serviço pela própria concessionária. Argumenta que a hipótese se enquadra no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Aduz, ainda, que houve inversão do ônus da prova deferida em decisão liminar e que a apelada não produziu elementos capazes de afastar sua responsabilidade, sendo confirmado em audiência que o veículo permaneceu retido por período superior ao inicialmente previsto sem justificativa técnica plausível.

Afirma, ainda, que sofreu danos materiais decorrentes da necessidade de locação de outro veículo para manutenção de suas atividades profissionais, no valor de R$ 1.305,90 (mil trezentos e cinco reais e noventa centavos), bem como danos morais em razão da retenção indevida do automóvel, da frustração do prazo prometido para entrega e dos transtornos ocasionados em sua rotina profissional como advogado e professor universitário. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 348473459, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a inexistência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a ausência de responsabilidade civil. Aduz que o veículo do apelante foi entregue à concessionária em 12/02/2019 para realização de manutenção corretiva e participação em campanha técnica da montadora, sendo posteriormente constatada a necessidade de substituição do módulo eletrônico do automóvel durante os procedimentos técnicos. Esclarece que a peça foi solicitada à fabricante e que o reparo foi concluído em 02/03/2019, totalizando 18 (dezoito) dias de permanência do veículo na concessionária, prazo inferior ao limite de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que inexiste prova de que o alegado defeito tenha sido causado pela concessionária, tampouco demonstração de conduta ilícita, dano ou nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil. Afirma que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou que a indisponibilidade do veículo decorreu de negligência da empresa ou que tenha sofrido prejuízo efetivo em razão do reparo. Defende, ainda, que o simples fato de o veículo permanecer na concessionária por período superior ao inicialmente estimado não configura ilícito, sobretudo porque o serviço foi concluído dentro do prazo legal, inexistindo atraso injustificado ou retenção indevida do bem.

No tocante aos danos morais e materiais, sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento inerente às relações de consumo, não havendo prova de violação a direitos da personalidade ou de prejuízo concreto decorrente da indisponibilidade temporária do veículo. Acrescenta que a locação de automóvel pelo apelante decorreu de decisão unilateral, inexistindo obrigação legal ou contratual da concessionária de fornecer veículo reserva ou ressarcir despesas dessa natureza, além de inexistir comprovação inequívoca do pagamento do valor alegado. Diante disso, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de excesso no cumprimento do reparo do veículo do autor.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a demora de 18 (dezoito) dias para a devolução do veículo do apelante configura falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A sentença recorrida fundamentou-se na aplicação do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para sanar vícios do produto, concluindo pela inexistência de ato ilícito ante o cumprimento do prazo legal. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a aplicação do referido dispositivo não se mostra adequada ao caso concreto.

O art. 18 do CDC disciplina especificamente a responsabilidade por vícios de qualidade ou quantidade preexistentes do produto, ou seja, defeitos que já existem no momento da aquisição ou entrega do bem ao consumidor. O prazo de 30 dias ali previsto destina-se a permitir ao fornecedor a correção desses vícios originários.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VIOLAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
No caso de
defeito de fabricação
, a legislação consumerista, especificamente o art. 18, § 1o, do CDC, estabelece como regra geral que o fornecedor tem o prazo de 30 dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
2. "Havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo" (REsp n. 1.684.132/CE, Terceira Turma). 3.
Na hipótese em que a parte não logra demonstrar que os reparos necessários em motocicleta decorreram de defeito de fabricação, tendo em vista que foi deixada para reparo com 17.892 quilômetros rodados e com 2 anos de aquisição, não há fundamento no pleito indenizatório com base no art. 18 do CDC.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem para concluir que o defeito em motocicleta é de fabricação demanda o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2119967 SP 2022/0129440-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023 - destaquei).

Na hipótese dos autos, todavia, não se trata de vício preexistente, mas de situação diversa. O apelante levou seu veículo BMW à concessionária apelada em 12/02/2019 para serviços de manutenção preventiva e substituição de peças, mediante pagamento de R$ 9.000,00, com previsão inicial de entrega no mesmo dia. Durante a execução dos serviços, foi constatada a necessidade
serviço complementar,
qual seja a substituição do módulo eletrônico, componente que, segundo a narrativa dos autos, não apresentava defeito quando da entrega do veículo à oficina.

Essa circunstância afasta a incidência do art. 18 do CDC, pois não se cuida de vício preexistente a ser sanado, mas de intercorrência surgida durante a prestação do serviço, situação que se enquadra na disciplina do art. 14 do mesmo diploma legal, que trata da responsabilidade por defeitos na prestação de serviços.

Estabelecida a premissa normativa adequada, passo à análise dos fatos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para a configuração dessa responsabilidade, exige-se a presença de três elementos: o defeito na prestação do serviço, o dano experimentado pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, embora reconheça que a situação se enquadra melhor no art. 14 do CDC, não vislumbro a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil da apelada.

Primeiramente, quanto ao alegado defeito na prestação do serviço, os elementos dos autos demonstram que a apelada agiu com a diligência esperada de um prestador de serviços especializados. O veículo do apelante foi recebido em 12/02/2019 para serviços de manutenção e substituição de peças. Durante a execução dos trabalhos, foi identificada a necessidade de serviço complementar, qual seja substituição do módulo eletrônico, componente essencial para o funcionamento seguro do automóvel. Note-se que a restituição do veículo, sem a realização do serviço seria objeto de reclamação do consumidor, pois, nesta hipótese, haveria evidente falha.

Contudo, a constatação do serviço complementar não pode ser interpretada como falha na prestação do serviço, mas sim como procedimento técnico adequado e necessário.
Seria imprudente e potencialmente perigoso que a concessionária entregasse o veículo ao consumidor com o módulo eletrônico comprometido, especialmente considerando que tal componente controla sistemas essenciais como limpador de para-brisa, vidros elétricos, setas, luzes de freio e faróis altos
.

A entrega de um veículo nessas condições, além de violar os deveres de segurança inerentes à prestação de serviços automotivos, poderia expor o apelante a riscos de acidentes e multas de trânsito, gerando responsabilidade muito mais grave para a concessionária. A prudência técnica recomendava, portanto, a substituição do componente antes da liberação do veículo.

Quanto ao prazo de execução, embora tenha havido alteração da previsão inicial de entrega, o período total de 18 (dezoito) dias para a conclusão dos serviços mostra-se absolutamente razoável, considerando a complexidade da situação. A necessidade de solicitar peça específica junto à fabricante, aguardar sua codificação para o veículo em questão e proceder à instalação e testes são circunstâncias que justificam plenamente o tempo despendido.

É importante destacar que a previsão inicial constante da ordem de serviço constitui estimativa baseada nos serviços originalmente contratados. A descoberta de intercorrência técnica superveniente naturalmente altera essa previsão, sem que isso configure defeito na prestação do serviço, desde que o prazo final se mantenha dentro de parâmetros razoáveis, como efetivamente ocorreu.

O apelante foi devidamente informado sobre a situação e as razões da dilação do prazo, cumprindo a apelada o dever de informação previsto no CDC. Não há nos autos qualquer elemento que indique desídia, negligência ou má-fé por parte da concessionária.

Ademais, conforme esclarecido em audiência pelo preposto da apelada, a substituição do módulo foi realizada sem ônus adicional ao consumidor, demonstrando boa-fé e comprometimento com a solução adequada do problema identificado.

A jurisprudência tem entendido que a responsabilidade da fornecedora está evidenciada apenas nos casos em que haja demora excessiva que extrapole os limites do razoável.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES –
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA CREDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC –
FORNENCIMENTO DE SERVIÇO – ATRASO
EXCESSIVO NO CONSERTO
- DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Em se tratando de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço serão solidariamente responsabilizados pelos danos causados ao consumidor.
A demora excessiva em reparo de veículo sinistrado é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. Na hipótese, tanto a seguradora quanto a oficina Recorrentes não foram diligentes na prestação dos seus serviços, eis que não há justificativa plausível para o atraso de
quase 09 (nove) meses
para reparação do veículo
, razão pela qual a responsabilização solidária das Apelantes é medida que se impõe”. (TJ-MT 00205802320158110041 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL -
ATRASO NO CONSERTO DE VEÍCULO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OFICINA MECÂNICA E DA SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Tanto a seguradora, quanto a oficina na qual foram realizados os reparos, respondem, de forma solidária, pela falha na prestação dos serviços, notadamente se a ambas se atribui responsabilidade pela demora excessiva para a realização do reparo do veículo sinistrado. 2. Restando demonstrado que o veículo objeto do seguro permaneceu por tempo excessivo na oficina mecânica para reparos, resta patente a falha na prestação do serviço, a configurar a responsabilidade civil. 3.
A demora no conserto de veículo,
além do razoável
, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, haja vista que a parte autora ficou privada do uso do bem
por meses
.
4. A quantificação do valor da indenização deve ser pautada pelo critério bifásico elaborado pela Segunda Seção do STJ, exegese que considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50054577820238130261, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e recurso adesivo contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais devido à demora no conserto de veículo, após acidente de trânsito. A parte autora ficou privada do uso do veículo por cerca de cinco meses, o que extrapolou o prazo razoável para reparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no conserto do veículo, que privou a parte autora de seu uso por cinco meses, configura dano moral e se o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau deve ser mantido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A demora excessiva no conserto do veículo, que
ultrapassou o prazo razoável de 30 a 60 dias
, configurou ato ilícito e causou grave transtorno à parte autora, caracterizando dano moral.
(...)”. (TJ-SC - Apelação: 03000999620168240031, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 28/01/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos - destaquei).

No que tange aos alegados danos materiais, consistentes em despesas com locação de veículo no valor de R$ 1.305,90, não vislumbro nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o prejuízo alegado. A necessidade de manutenção e eventual indisponibilidade temporária do veículo constituem ônus inerentes à propriedade de bem automotor, não podendo ser automaticamente transferidos ao prestador de serviços na ausência de conduta ilícita.

A decisão do apelante de locar outro veículo decorreu de sua conveniência pessoal e necessidades profissionais, não havendo obrigação legal ou contratual da concessionária de fornecer veículo reserva ou custear tal despesa.

Relativamente aos danos morais, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento inerente às relações contratuais. A alteração do prazo de entrega, embora inconveniente, decorreu de circunstância técnica justificada e foi devidamente comunicada ao consumidor. Não há demonstração de violação a direitos da personalidade, constrangimento público, abalo à honra ou sofrimento que transcenda os dissabores cotidianos.

O apelante não comprovou prejuízo concreto à sua atividade profissional, cancelamento de compromissos ou qualquer consequência objetiva que justifique a reparação moral pleiteada. A mera frustração de expectativa quanto ao prazo inicial, quando a solução final se dá dentro de período razoável e com resultado tecnicamente adequado, não configura dano moral indenizável.

É certo que o apelante exerce atividades profissionais que demandam mobilidade, mas tal circunstância não tem o condão de transformar em ilícito civil a conduta tecnicamente correta da prestadora de serviços. A responsabilidade civil pressupõe a prática de ato contrário ao direito, o que não se verifica na espécie.

Por fim, registro que a inversão do ônus da prova, embora deferida, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange aos alegados danos de natureza subjetiva. No caso, o apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a alegações genéricas não corroboradas por prova robusta.

Diante disso, não vislumbro elementos suficientes para a reforma da sentença recorrida. A conduta da apelada pautou-se pela diligência técnica e boa-fé, sendo o prazo de 18 dias para conclusão dos serviços absolutamente razoável diante das circunstâncias do caso. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, tanto por danos materiais quanto morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026